Tribunal: TJMT
Processo: 1009397-20.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009397-20.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE DIAMANTINO
IMPETRANTE(S): DRA. SYNARA VIEIRA GUSMÃO – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES
ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES E ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (PJE no 0003113-46.2019.8.11.0023), que os pronunciou por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e manteve a custódia preventiva - art. 121, § 2o, IV, do CP - (www.tjmt.jus.br).
A impetrante sustenta que: 1) “a última revisão da prisão preventiva dos pacientes foi realizada [...] em 21 de outubro de 2021, ou seja, [...] escoou-se o período superior a 180 (cento e oitenta) dias”, a configurar ilegalidade; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, mediante aplicação de medidas cautelares (ID 128417651), com documentos (ID 128417652/ ID 128417653).
Relatos.
Em 25.2.2021, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] No que diz respeito à necessidade de manutenção da segregação cautelar, na hipótese vertente, cotejando os presentes autos, constato que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida impositiva, para a garantia da ordem pública e acautelar o meio social, notadamente em razão do risco de reiteração criminosa. [...]
A existência da materialidade da conduta criminosa e dos indícios suficientes da autoria consubstanciam a configuração do fumus comissi delicti, até porque, nesse momento, o Poder Judiciário, ao decretar a prisão cautelar preventiva, está adstrito ao princípio in dubio pro societate, de maneira que não depende de um juízo de certeza que se exige para o caso de condenação. [...]
Nesse ínterim, a privação da liberdade ambulatorial cautelar, chamada de Carcer ad Custodiam, tem por escopo a preservação da ordem pública, evitando que os investigados pratiquem outros crimes.
Em verdade, não se trata de prisão abstrata do crime, mas fundada, em princípio, nas circunstâncias concretas que revelam risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, à ordem pública, fundamento suficiente para a decretação da preventiva, conforme art. 312 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, vários precedentes do Supremo Tribunal Federal (v.g.: HC 109.436, Rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, Dje-036, de 17.02.2012; HC 104.332/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, Dje-175, de 12.9.2011; HC 98.754/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2a Turma, Dje-232, de 10.12.2009), dentre os quais destaco o seguinte: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Carmen Lúcia 1.a Turma do STF un. - j. 13.12.2011 Dje-032, de 13.02.2012). [...]
Além disso, vê-se que esse fato não é isolado na vida de ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA consta que é investigado nos autos inquérito policial no 3119-10.2019.811.0005 (código 138970) pelo delito de receptação, nesta Comarca. Situação que incide o enunciado 06 do TJ/MT. Vejamos: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
No caso em apreço, vê-se que há gravidade concreta nos fatos, circunstancias que devem ser considerada quando da análise da segregação cautelar.
É cediço que primariedade, residência fixa e eventual trabalho ilícito não são bastantes para a concessão do benefício da liberdade, mormente quando preenchidos os pressupostos e fundamentos legais da constrição cautelar. [...]
Dessa forma, entendo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal se revelam adequadas e suficientes para garantir a efetividade do processo, de forma que a sua segregação cautelar se mostra necessária, máxime em função da gravidade concreta da(s) conduta(s) possivelmente praticada(s).
Diante do exposto, defiro o requerimento ministerial e, em consequência, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA e ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES, para garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 310, 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. [...].” (Raul Lara Leite, juiz de Direito - ID 128417652 – fls. 228/235).
Em 19.4.2021, o juiz da causa indeferiu o pleito revogatório, nos seguintes termos:
“[...] I- DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
Em atenção ao pedido de revogação da prisão preventiva, registro que não merece acolhimento.
Isso porque a decisão que decretou a prisão cautelar encontra-se fundamentada em elementos concretos e objetivos, em decorrência de provas da existência do crime e de indícios de autoria.
De efeito, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal desde que haja prova da existência do crime e indícios da autoria.
Com isso, observo que há nos autos elementos em relação à materialidade do crime e indícios do envolvimento do acusado ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES no cometimento do delito.
Não se pode olvidar a gravidade do delito imputado ao acusado (homicídio qualificado), o qual, inclusive, é considerado hediondo.
Os fundamentos para decretação da prisão preventiva do acusado ainda se encontram presentes, e desde o momento em que foi deflagrada a ação penal, não houve nenhuma alteração da situação do acusado, motivo pelo qual há que ser compreendida a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva pelos fundamentos ali constantes.
Ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.
Por fim, esclareço que as condições pessoais favoráveis, por si só, não são suficientes para a revogação da prisão preventiva, visto que se encontram presentes os motivos ensejadores da custódia cautelar.
Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público, indefiro o pedido formulado de revogação da prisão preventiva formulado pelo acusado ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES.” (Raul Lara Leite, juiz de Direito - ID 128417653– fls. 28/30).
Em 21.10.2021, pronunciou o paciente e manteve a constrição cautelar, in verbis:
“[...] Nesta toada, haja vista os depoimentos testemunhais acima mencionadas, há indícios suficientes de que os réus possam ter praticado o delito de homicídio na forma qualificada, devendo, portanto, serem levado a julgamento perante o Tribunal do Júri. [...]
Da prisão preventiva
Com efeito, verifico que continuam presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva dos acusados ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES e ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA.
Para a revogação da prisão preventiva é preciso que o motivo que a ditou já não subsista, uma vez que se subordina à condição rebus sic stantibus. Por isso, estabelece o art. 316, do CPP, que “o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”.
Compulsando os autos, verifico que há lastro probatório suficiente que justifica a manutenção da prisão preventiva dos acusados, nos termos do que dispõe o artigo 312, Código de Processo Penal.
Concluída a instrução criminal, a situação fática e as circunstâncias que norteiam a decisão que decretou a preventiva, não sofreram qualquer alteração que justificassem a soltura dos acusados ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES e ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA.
Desta forma, mantenho a prisão preventiva do acusado.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Diante do exposto, ACOLHO o pedido contido na denúncia e, com fulcro no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO os acusados ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES e ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA, qualificados nos autos, como incursos no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.
DETERMINO que os acusados aguardem o julgamento em segregação cautelar [...].” (Raul Lara Leite, juiz de Direito - ID 128417653– fls. 193/196).
Pois bem.
A reavaliação periódica da prisão cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC 579.125/MA - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 16.6.2020; HC no 589544/SC - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 25.6.2020; STJ, AgRg no HC: 588513 SP 2020/0139600-7 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 4.8.2020).
No mesmo sentido, destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:
“A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, ‘não se trata de termo peremptório’ (STJ, AgRg no HC 580.323/RS).” (HC N.U 1013298-64.2020.8.11.0000 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 17.7.2020)
Em relação aos fundamentos da segregação cautelar, o Juízo singular manteve a prisão preventiva, na pronúncia, por entender que permanecem os motivos que a justificaram, especialmente a garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime, visto que os pacientes, durante o período noturno [às 23 horas], invadiram a residência da vítima Jovane Almeida da Silva, após brigarem com ela em um bar, e efetuaram 3 (três) disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte.
A forma de execução do homicídio, praticado “com invasão de domicílio da vítima” e “em razão de briga de bar”, demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (HC 610.591/SP – Rel. Min. Lauritva Vaz – 15.12.2020; HC 460.741/SP - Relator: Min. Laurita Vaz – 23.10.2018; HC 592.291/PR - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 12.2.2021).
Frise-se, ainda, que a motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.
No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se evidencia suficiência/adequação para preservar a ordem pública, ao se considerar que os pacientes consumaram o homicídio “por meio de disparos de arma de fogo contra a vítima, após a invasão de sua residência”, a demonstrar maior reprovabilidade da conduta e recomendar a manutenção do ato constritivo, ao menos em análise perfunctória (STJ, AgRg no RHC no 157.491/PR - Relator: Min. Laurita Vaz – 14.12.2021).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de maio de 2022.
Des. MARCOS MACHADO